Tribunal: CARF
Processo: 12466.722157/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.722157/2014-13
ACÓRDÃO
3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILIFT LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/08/2013
VERDADE MATERIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, CPC.
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar
o direito alegado, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 08/08/2013
REPORTO. LOCAÇÃO. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE.
Os benefícios do REPORTO, quais sejam, as suspensões dos tributos, só se
mantêm vigentes enquanto os bens importados estiverem sendo utilizados
no recinto onde o contribuinte foi habilitado. Caso o bem vier a ser
utilizado por estabelecimento outro que não aquele que o
adquiriu/importou, esse deve também estar habilitado ao Reporto e
utilizá-lo nos serviços enquadrados pela legislação como tendo direito ao
benefício fiscal.

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
procedente em parte a Impugnação e manteve a cobrança de impostos, contribuições e multas no
valor de R$ 1.008.963,20, em decorrência de descumprimento/condição para a correta utilização
do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
REPORTO, estabelecido pela Lei n° 11.030/2004 e alterações, e regulamentado pela IN RFB
1.370/2013.

Em sede de Impugnação alega a, ora Recorrente, acerca da “ausência de
impedimento legal de locação de equipamento e impossibilidade de equiparação de locação à
serviço”. Sustenta que o equipamento importado pelo regime do REPORTO, nunca saiu do ativo
imobilizado da MULTILIFT e que não houve transferência de propriedade do bem para a empresa
VIGO. Informou ter havido apenas a elaboração de um contrato de aluguel visando fundamentar a
remessa do equipamento importado para a filial da MULTILIFT que estava sendo aberta em Sete
Lagoas-MG, tão somente, para montagem e teste dele.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
3
Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, acordam os membros da 6a
Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte, mantendo em
parte o crédito tributário exigido.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS

Data do fato gerador: 08/08/2013

REPORTO. DESVIO DE FINALIDADE

Os benefícios do REPORTO, quais sejam, as suspensões dos tributos, só se mantêm
vigentes enquanto os bens importados estiverem sendo utilizados no recinto onde o
contribuinte foi habilitado. Caso o bem vier a ser utilizado por estabelecimento outro que
não aquele que o adquiriu/importou, esse deve também estar habilitado ao Reporto e
utilizá-lo nos serviços enquadrados pela legislação como tendo direito ao benefício fiscal.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, interpôs Recurso Voluntário reiterando todos os argumentos trazidos
em sede de Impugnação e, ainda, alegando como preliminar de mérito ter havido cerceamento do
direito de defesa no acórdão da DRJ que não converteu o feito em diligência.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser admitido.

Preliminar:

Cerceamento do direito de defesa:

Sustenta a Recorrente que a DRJ deveria ter convertido o presente feito em
diligência, de sorte que fossem de fato apreciados e superados os fundamentos de defesa. Aduz
que a Autoridade Administrativa manteve o lançamento objeto do presente processo
administrativo em manifesta ofensa ao princípio da verdade material.

O princípio da verdade material rege o processo administrativo fiscal e deve
prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em documentação
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
4
hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte,
ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para substituir a ação
necessária do contribuinte.

Sobre a desnecessidade da realização de diligência e da prova pericial requerida
pela Recorrente, não há que se falar em ofensa à verdade material ou cerceamento ao direito de
defesa, aplicando-se a Súmula CARF no 163, com a seguinte previsão:

Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Ademais, é ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar
a liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código
de Processo Civil.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito:

Condições/ requisitos para enquadramento do REPORTO:

A questão central que se coloca é a seguinte: o acórdão ora impugnado entende
que não basta que a Recorrente esteja habilitada a realizar a importação. Seria igualmente
necessário que, caso o bem venha a ser utilizado por outro estabelecimento, este também esteja
habilitado no âmbito do Reporto e o empregue em serviços contemplados pela legislação como
aptos ao benefício fiscal, sob pena de violação ao disposto na Lei no 11.033, de 21 de dezembro de
2004.
Nesse contexto, o acórdão negou provimento à impugnação ao concluir que tais
requisitos não teriam sido atendidos, conforme se observa:

“Portanto, considerando-se que o Regime Tributário do REPORTO não se exaure com a
aquisição/importação do bem, tem-se como consequência que, após isso, se for o caso de
o bem vir a ser utilizado por estabelecimento outro que não aquele que o
adquiriu/importou, esse deve também estar habilitado ao Reporto e utilizá-lo nos
serviços que enquadrados pela legislação como tendo direito ao benefício fiscal, sob
pena de descumprimento da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Assim, entendo
que não assiste razão à Impugnante, e correto o proceder da Fiscalização.

Por fim, tendo a empresa desviado o bem das condições para o qual foi importado
perdeu o direito ao benefício fiscal, e de acordo com os §§ 11 e 12 do art. 14 da Lei
11.033/2004, a utilização do bem em finalidade diversa da que motivou a suspensão,
sujeita o beneficiário à multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor aduaneiro, e
ainda que a exigência dos tributos suspensos, de outras penalidades cabíveis, bem como
dos acréscimos legais.”

É o que passo a analisar.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
5
O equipamento “P.248 Reach Stacker Kalmar” foi regularmente importado e
incorporado ao ativo imobilizado da Recorrente, destinado ao uso nas operações de carga,
descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias e produtos dos clientes atendidos pela
MULTILIFT.
Entretanto, o referido equipamento foi posteriormente transferido à empresa VIGO
mediante contrato de locação, a fim de possibilitar sua montagem e realização dos testes
operacionais, conforme se destaca a seguir:

“23. Desta forma, como o equipamento importado continuava parado desde a sua
importação e era necessário montá-lo e realizar os testes para fins de comunicação ao
fornecedor, até mesmo para evitar maiores prejuízos, a MULTILIFT (de Cariacica) fez a
remessa do equipamento para a VIGO, amparado num contrato de aluguel para
possibilitar a emissão da NF e conhecimento de carga para o transporte do equipamento
até Sete Lagoas-MG, (local da filial da MULTILIFT em Sete Lagoas), onde o mesmo poderia
ser montado e testado.”

O Relatório Fiscal afirma que a atividade de locação não está abrangida pelas
condições trazidas no artigo 14, incisos I a IV, da Lei 11.033/2004, conforme abaixo destacado:

[...]

Segundo os artigos 14 e 15 da Lei no 11.033/04, para que o benefício fiscal seja
efetivado em concreto, é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos:

1. habilitação no REPORTO;
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
6
2. nas operações de importação, o bem importado não pode possuir similar nacional e o
beneficiário do regime tem que comprovar a “quitação de tributos e contribuições federais
e, no caso do IPI vinculado à importação e do Imposto de Importação, a formalização de
termo de responsabilidade em relação ao crédito tributário suspenso";
3. a operação de importação deve ser feita diretamente pela beneficiária do REPORTO;
4. os bens importados devem ser destinados ao ativo imobilizado do importador; e, por fim;
5. os bens importados devem se destinar exclusivamente para a consecução dos serviços
portuários descritos nos incisos do artigo 14 da lei no 11.033/04.

Vejamos os exatos termos da Lei no 11.033/2004, com a redação conferida pela Lei
no 12.715/2012, considerando que, por se tratar o REPORTO de espécie de benefício fiscal, impõe-
se a aplicação da interpretação literal prevista no artigo 111 do Código Tributário Nacional:

Art. 14. Serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Se
guridade Social COFINS e, quando for o caso, do Imposto de Importação -

II, as vendas e as importações de máquinas,
equipamentos, peças de reposição e outros bens, no mercado interno, quando adqui
ridos ou importados diretamente pelos beneficiários do Reporto e destinados ao seu
ativo imobilizado para utilização exclusiva na execução de serviços de:

I carga, descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias e produtos;

II sistemas suplementares de apoio operacional;

III proteção ambiental;

IV sistemas de segurança e de monitoramento de fluxo de pessoas, mercadorias,
produtos, veículos e embarcações; ;

V dragagens; e

VI treinamento e formação de trabalhadores, inclusive na implantação de Centros de
Treinamento Profissional.

[...]

§
5o A transferência, a qualquer título, de propriedade dos bens
adquiridos no mercado interno ou importados mediante aplicação do REPORTO,
dentro do prazo fixado nos §§ 1o e 2o deste artigo, deverá ser precedida de autorização da
Secretaria da Receita Federal e do recolhimento dos tributos suspensos, acrescidos d
e juros e de multa de mora estabelecidos na legislação aplicável.

[...]

§ 11. Na hipótese de utilização do bem em finalidade diversa da que motivou a
suspensão de que trata o caput deste artigo, a sua não incorporação ao ativo imobilizado
ou a ausência da identificação citada no § 10 deste artigo, o beneficiário fica sujeito à
multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor de aquisição do bem no mercado interno
ou do respectivo valor aduaneiro.

§ 12. A aplicação da multa prevista no § 11 deste artigo não prejudica a exigência dos
tributos suspensos, de outras penalidades cabíveis, bem como dos acréscimos legais.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
7

Art.
15.
São
beneficiários
do
Reporto o operador portuário, o concessionário de porto organizado, o arrendatário
de instalação portuária de uso público e a empresa autorizada a explorar instalação
portuária de uso privativo misto ou exclusivo, inclusive aquelas que operam com e
mbarcações de offshore.

§ 1o Pode ainda ser beneficiário do Reporto o concessionário de transporte ferroviário.

§
2o
A
Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil
estabelecerá
os requisitos e os procedimentos para habilitação dos beneficiários ao Reporto, bem

como para coabilitação dos fabricantes dos bens listados no § 8o do art. 14 desta L
ei.

A legislação estabelece que a transferência, a qualquer título, da propriedade de
bens importados sob o regime REPORTO deve ser previamente autorizada pela Secretaria da
Receita Federal, bem como acompanhada do recolhimento dos tributos cuja exigibilidade tenha
sido suspensa, acrescidos de juros e multa de mora, nos termos da regulamentação aplicável.
No caso em exame, contudo, não houve transferência de propriedade, mas apenas
a celebração de contrato de locação. Por essa razão, não se configura qualquer violação às
disposições legais pertinentes. O artigo 14, §5o, ao mencionar expressamente a “transferência, a
qualquer título, da propriedade dos bens importados”, reforça a interpretação favorável à
Recorrente.
Com efeito, conforme ensina o Direito Civil, a locação implica exclusivamente a
transferência da posse, mediante cessão do uso e gozo do bem, e não da sua propriedade, nos
termos do artigo 565 do Código Civil.
Dessa forma, caso a Recorrente tivesse efetuado a venda ou outro negócio jurídico
apto a transferir a propriedade dos bens importados, estaria obrigada a comunicar o fato à Receita
Federal e recolher os tributos suspensos. Todavia, tratando-se de mera transferência de posse, a
literalidade do artigo 14, §5o, da Lei no 11.033/2004 não impõe tal obrigação.
Portanto, a restrição legal relativa à transferência, a qualquer título, da propriedade
de bens adquiridos no mercado interno ou importados sob o regime REPORTO não se estende às
hipóteses de locação ou de comodato, quando destinados ao uso de operador portuário
beneficiário do regime.
Ressalte-se, entretanto, que, para a regularidade da operação, o locatário ou
comodatário deve estar devidamente habilitado no regime, e o bem deve ser utilizado
exclusivamente na área do porto organizado, na execução dos serviços previstos na legislação
específica, observadas todas as demais condições inerentes ao REPORTO.
Nesse sentido, destaca-se a Solução de Consulta COSIT no 182/2017, que dispõe:
Solução de Consulta Cosit no 182, de 17 de março de 2017
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
8

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS.

[...]

EMENTA: REPORTO. LOCAÇÃO. EMPRÉSTIMO.

A restrição estabelecida para a transferência, a qualquer título, de propriedade dos bens
adquiridos no mercado interno ou importados mediante aplicação do Reporto não se
aplica no caso de locação ou empréstimo gratuito para uso de bem admitido no regime
por operador portuário, quando o locatário ou comodatário estiver devidamente
habilitado no regime e o bem for utilizado na área do porto organizado exclusivamente
na execução dos serviços elencados na legislação específica, respeitado ainda o
cumprimento das demais condições inerentes ao Reporto.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 11.033, de 2004, art. 14, com redação dada pela Lei no
12.715, de 2012; Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), arts. 565, 579 e 1.228; Instrução
Normativa RFB no 1.370, de 2013, art. 22.

Destaco, ainda, trecho relevante para o presente caso contido na solução de
consulta em questão, vejamos:

“O mencionado § 5o do art. 14 da Lei no 11.033, de 2004, preceitua que a transferência, a
qualquer título, da propriedade dos bens adquiridos no mercado interno ou importados ao
amparo do Reporto, dentro do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador, deve ser precedida de autorização da Receita Federal do Brasil e do recolhimento
dos tributos suspensos, acrescidos de juros e de multa de mora. Na sequência, o § 6o do
mesmo artigo dispensa o recolhimento tributário desde que o adquirente também seja
habilitado no Reporto e se sub-rogue na responsabilidade pela suspensão dos tributos.
Essa mesma regra pode ser encontrada no art. 169 do Ripi/2010 e art. 475 do RA/2009.

Como se vê, tal restrição diz respeito à transferência de propriedade do bem, ocasião em
que ele deixa de integrar o ativo imobilizado do beneficiário e passa a incorporar o
patrimônio de terceiro, resolvendo-se a suspensão tributária, salvo se o adquirente
também for habilitado no Reporto e assumir a responsabilidade pelos tributos suspensos.
O objetivo da norma é resguardar o crédito tributário enquanto perdurar o regime, sempre
sob a responsabilidade de um beneficiário regularmente habilitado. E não poderia ser
diferente, pois o Reporto não consiste em uma suspensão pura e simples de tributos, sendo
indispensável a manutenção do atendimento de todos os requisitos e condições enquanto
durar o gozo do benefício (art. 18 da IN RFB no 1.370, de 2013).
Locação e empréstimo gratuito para uso não são formas de aquisição de propriedade,
conforme os arts. 565 e 579 do Código Civil. Sendo assim, a restrição apontada no item
anterior não se aplica à hipótese indicada pelo consulente (item 10), na qualidade de
operador portuário, quando o locatário ou comodatário estiver devidamente habilitado
no Reporto (arts. 10 e 12 da IN RFB no 1.370, de 2013) e o bem for utilizado na área do
porto organizado exclusivamente na execução dos serviços elencados no art. 14, incisos
e § 8o, da Lei no 11.033, de 2004 (art. 166 do Ripi/2010 e art. 471 do RA/2009), respeitado
o cumprimento das demais condições inerentes ao regime. No mais, o crédito tributário
continua resguardado, pois o operador portuário, como proprietário do bem admitido em
Reporto, não deixa de ser responsável pelos tributos suspensos desde a data do fato
gerador, em caso de inadimplemento do regime (art. 14, §3o, da Lei no 11.033, de 2004, e
art. 2o, § 2o, da IN RFB no 1.370, de 2013).”

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
9
Os requisitos legais — a saber, que o locatário figure como operador portuário
devidamente habilitado no regime e que o bem seja utilizado na área do porto organizado,
exclusivamente na execução dos serviços previstos na legislação específica — não foram
atendidos no caso em análise.
Além disso, a Recorrente afirma que um laudo pericial seria suficiente para
demonstrar que o horímetro do equipamento não indicaria operação de carga e descarga, o que,
segundo alega, comprovaria apenas a realização de montagem e testes da máquina.
Ocorre que, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe
à parte que alega determinado fato o ônus de comprová-lo. A busca pela verdade material não se
destina a suprir a inércia do contribuinte que, no momento processual oportuno, deixou de
apresentar os meios de prova necessários para amparar suas alegações.
Cumpre destacar, ainda, que o simples fato de a operação que motivou a
importação não ter se concretizado, deixando o equipamento em situação de ociosidade, já
caracterizaria o descumprimento da finalidade prevista na legislação, a qual exige que a
importação esteja vinculada à execução de serviços relacionados à infraestrutura portuária.
A adesão ao regime REPORTO implica um compromisso formal assumido perante a
Receita Federal, pelo qual a empresa beneficiária se obriga a utilizar os bens adquiridos com
incentivos fiscais exclusivamente nas atividades portuárias elencadas nos incisos do artigo 14 da
Lei no 11.033/2004.
Diante disso, conclui-se que os bens importados não foram efetivamente
destinados à execução dos serviços portuários descritos na legislação de regência.
Por tais razões, não assiste razão à Recorrente, devendo ser mantida a autuação
fiscal para cobrança dos tributos não recolhidos na importação, em razão do uso indevido dos
benefícios previstos no regime REPORTO.

Conclusão:

Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.026 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.722157/2014-13
10

Fl. 665
DF CARF MF
Original